Tribunal: TJSP
Processo: 2253078-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Improcedência. Decisão que submeteu os créditos aos efeitos da recuperação judicial. Insurgência. Pretensão de reconhecimento da extraconcursalidade do crédito. Crédito oriundo de alienação fiduciária. Bem essencial às atividades empresariais. Exceção contida na parte final do artigo 49, §3o da Lei n.o 11.101/05 que não tem o

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Improcedência. Decisão que submeteu os créditos aos efeitos da recuperação judicial. Insurgência. Pretensão de reconhecimento da extraconcursalidade do crédito. Crédito oriundo de alienação fiduciária. Bem essencial às atividades empresariais. Exceção contida na parte final do artigo 49, §3o da Lei n.o 11.101/05 que não tem o condão de modificar a categoria do crédito. Extraconcursalidade reconhecida. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2253078-27.2019.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é
agravante ITAÚ UNIBANCO S/A, é agravado TRANSPORTADORA MARCOLA
LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253078-27.2019.8.26.0000 -Voto no 10002
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2253078-27.2019.8.26.0000
COMARCA: BOTUCATU 2a VARA CÍVEL
MAGISTRADO: FÁBIO FERNANDES LIMA
AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
AGRAVADO: TRANSPORTADORA MARCOLA LTDA.
Voto n.o 10002
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Improcedência. Decisão
que submeteu os créditos aos efeitos da recuperação
judicial. Insurgência. Pretensão de reconhecimento da
extraconcursalidade do crédito. Crédito oriundo de
alienação fiduciária. Bem essencial às atividades
empresariais. Exceção contida na parte final do artigo
49, §3o da Lei n.o 11.101/05 que não tem o condão de
modificar a categoria do crédito. Extraconcursalidade
reconhecida. RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. sentença de fls. 223/226, objeto de embargos de declaração
rejeitados às fls. 237/238, que, em sede de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO promovida
por ITAÚ UNIBANCO S/A nos autos da recuperação judicial da empresa
TRANSPORTADORA MARCOLA LTDA., JULGOU IMPROCEDENTE a impugnação
apresentada pela instituição financeira.
Irresignado, recorre o impugnante alegando, em
breve síntese, que o objeto da impugnação de crédito é a extraconcursalidade
do crédito do banco que, em momento algum, pretendeu a retirada, venda ou
constrição dos bens que são de garantia de alienação fiduciária dos contratos.
Assevera que o crédito é oriundo de contrato
firmado com garantia de propriedade fiduciária de veículos automotores, bem
como arrendamento mercantil, não se sujeitando aos efeitos da recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253078-27.2019.8.26.0000 -Voto no 10002
3
judicial, nos termos do artigo 49, §3o da Lei de Recuperação Judicial.
Esclarece que a exceção contida na parte final
do §3o do artigo 49 da Lei n.o 11.101/05 apenas prevê que o credor fiduciário não
poderá, por determinado período, vender ou retirar do estabelecimento da
recuperanda bens de capital essenciais à sua atividade empresarial. Assim, em
nenhum momento, a hipótese excepcional contempla que o crédito fiduciário
estará sujeito ao concurso de credores da recuperação judicial.
Em razão do exposto e pelo que mais argumenta,
pugna pela concessão do efeito suspensivo/ativo e, ao final, pelo provimento do
presente recurso para determinar a exclusão do crédito em questão dos efeitos
da recuperação judicial.
O recurso é tempestivo. A parte recorrente
comprovou o recolhimento do valor do preparo recursal, consoante guias
acostadas às fls. 18/20.
Contraminuta às fls. 185/192.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 206/210).
É o relatório do necessário.
1. Data vênia, o recurso comporta provimento.
2. Trata-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S/A nos autos da recuperação judicial da empresa
TRANSPORTADORA MARCOLA LTDA., em razão da necessidade de exclusão do
crédito do Banco da classe II de Garantia Real, por conta da constituição da
alienação fiduciária.
O MM. Juízo a quo julgou improcedente a
presente impugnação, sob o argumento de que os veículos alienados
fiduciariamente são essenciais e indispensáveis às atividades da empresa
transportadora, razão pela qual o crédito em questão se submete aos efeitos
recuperacionais.
3. Com efeito, prescreve o artigo 49, § 3o da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253078-27.2019.8.26.0000 -Voto no 10002
4
no 11.101/05 que “tratando-se de credor titular da posição de proprietário
fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou
promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula
de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias,
ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito
não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos
de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação
respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se
refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do
devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial".
Dessa
forma,
para
que
a
elaboração
e
aprovação do plano de recuperação judicial não fique prejudicada, a lei de
regência impediu que os bens de capital essenciais às atividades empresariais
fossem retomados no período de suspensão.
No caso dos autos, inegável a essencialidade dos
caminhões adquiridos mediante contrato com cláusula de alienação fiduciária,
uma vez que trata-se de empresa transportadora.
Todavia, o reconhecimento da essencialidade
dos bens dados em garantia pela recuperanda não importaria alteração da
extraconcursalidade do crédito, isto é, não implica em classificação diversa do
crédito, diferente daquela que a lei que rege a matéria prevê.
Dito de outro modo, a despeito de os bens
dados em garantia serem eventualmente essenciais à atividade desenvolvida
pela recuperanda, o dispositivo supracitado define o crédito discutido como
extraconcursal.
4. Neste sentido, precedente desta C. 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão
que julgou improcedente a impugnação de crédito apresentada
pelo agravante. Pretensão de reconhecimento judicial da
extraconcursalidade do crédito, oriundo de alienação fiduciária
em garantia. Incidente instruído com cópias das cédulas de
crédito bancário firmadas, além de prints do sistema nacional de
gravames, indicando o registro das respectivas garantias em
data anterior à distribuição do pedido de soerguimento (ocorrido
em 31/07/2013). Concordância do administrador judicial e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253078-27.2019.8.26.0000 -Voto no 10002
5
Ministério Público de origem com a reclassificação pretendida.
Inteligência do art. 49, caput e § 3o, da Lei no. 11.101/05.
Orientação doutrinária e jurisprudencial, inclusive do C. STJ.
Incidência, ademais, do disposto no art. 1.361, § 1o, do CC/02,
bem como na Súmula 60 deste E. TJSP. Hipótese dos autos em
que o crédito do agravante realmente não se sujeita aos efeitos
da recuperação judicial, porquanto oriundo de alienação
fiduciária em garantia devidamente registrada. Exceção contida
na parte final do § 3o, do artigo 49, da Lei no. 11.101/05 que
apenas prevê que o credor fiduciário não poderá, por
determinado período, vender ou retirar do estabelecimento da
recuperanda bens de capital essenciais à sua atividade
empresarial. Exceção que não contempla a sujeição do crédito
fiduciário ao concurso de credores da recuperação judicial.
Precedente jurisprudencial. Diferentemente do alegado pela
recuperanda, nem o incidente de origem nem as razões recursais
postularam a exclusão dos bens alienados fiduciariamente dos
efeitos da recuperação judicial, mas apenas a reclassificação do
respectivo crédito para extraconcursal. Ausência de pleito de
apreensão de bens em favor do agravante. Despicienda,
portanto, qualquer digressão a respeito da essencialidade dos
referidos bens e irrelevante o fato de alguns deles já terem sido
retomados em prévias ações de busca e apreensão. Valor do
crédito que já considerou o abatimento proporcional aos bens já
apreendidos. Na falta de argumentos aptos a infirmar as
convicções judiciais já esposadas, tem-se que a liminar deferida
deve ser confirmada, excluindo-se o crédito do agravante do rol
de credores concursais da recuperanda. Agravo de instrumento
provido.1 (grifos não originais)

5. Nesse cenário, denota-se que o crédito do
agravante realmente não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial,
porquanto oriundo de alienação fiduciária em garantia, razão pela qual de rigor
o provimento do recurso.
Sem prejuízo, observa-se que a instituição financeira postulou tão somente a reclassificação do crédito para
extraconcursal, não havendo pleito de apreensão de bens. Nesse contexto,
sobressai despicienda qualquer digressão acerca da essencialidade dos
1 TJSP; Agravo de Instrumento 2195878-33.2017.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Botucatu - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/04/2018; Data de Registro: 02/04/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253078-27.2019.8.26.0000 -Voto no 10002
6
referidos bens.
6. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, para determinar a exclusão do crédito do agravante do rol de credores
concursais.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR